Tribunal: TJMT
Processo: 1029273-53.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029273-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ROBERTO ZAMPIERI registrado(a) civilmente como ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (AGRAVANTE), INVENTARIANTE registrado(a) civilmente como ADRIANA RIBEIRO GARCIA BERNARDES ZAMPIERI - CPF: 760.946.421-04 (AGRAVANTE), OSVALDO LIZOT - CPF: 483.934.448-53 (AGRAVADO), INVENTARIANTE registrado(a) civilmente como ADRIANA RIBEIRO GARCIA BERNARDES ZAMPIERI - CPF: 760.946.421-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão proferida nos autos de Execução de Título Extrajudicial, a qual acolheu parcialmente a impugnação à penhora apresentada pelo executado, reconhecendo a origem previdenciária de parte dos valores bloqueados por meio do Sisbajud e limitando a constrição a 30% sobre essa quantia, com liberação do saldo remanescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar: (i) o acerto ou desacerto da decisão que reduziu a penhora que recaiu sobre proventos de aposentadoria para o percentual de 30% (trinta por cento); (ii) se o pedido de penhora mensal direta junto ao INSS pode ser apreciado em sede de Agravo de Instrumento quando não deduzido na Impugnação à Penhora apresentada na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de valores de natureza alimentar, inclusive aposentadorias, desde que limitada a percentual que não comprometa a subsistência do devedor e de sua família, independentemente da natureza do crédito exequendo.

4. A penhora foi corretamente restringida ao percentual de 30% sobre o valor comprovadamente oriundo de benefício previdenciário, bloqueado em conta bancária, não havendo provas de que os demais valores tivessem natureza impenhorável.

5. A pretensão de aplicar o percentual sobre a totalidade do benefício mensal, não deduzida na impugnação originária, constitui inovação recursal, sendo incabível sua apreciação nesta fase processual. Da mesma forma, o pedido de desconto direto via ofício ao INSS, formulado apenas nos Embargos de Declaração e reiterado no Agravo de Instrumento, também configura inovação recursal, não podendo ser conhecido pela instância
ad quem
, sob pena de supressão de instância.

6. Inexiste omissão, contradição ou falta de fundamentação na decisão agravada, que enfrentou adequadamente os pontos suscitados na impugnação à penhora, ainda que não tenha acolhido integralmente as pretensões do exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: 1. A penhora de valores de natureza previdenciária é admitida em caráter excepcional, desde que limitada a percentual que não comprometa a subsistência do devedor. 2. Impossível conhecer de pedido que não foi apreciado no primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, §1º, IV; 833, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023, DJe 24.05.2023; STJ, REsp 2037095/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 19.03.2024, DJe 11.04.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1692724/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 02.09.2024, DJe 13.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Espólio de Roberto Zampieri
,
representado por sua inventariante Adriana Ribeiro Garcia Bernardes Zampieri
, em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1024025-27.2018.8.11.0041, movido em face de
Osvaldo Lizot
.

O Juiz singular acolheu a impugnação apresentada pelo Recorrido, reconheceu que os valores bloqueados tinham origem previdenciária e limitou a penhora a 30% (trinta por cento) sobre os valores provenientes de aposentadoria e liberou o restante.

O Agravante sustenta que a decisão agravada contém omissão e contradição, pois o Juiz
a quo
não enfrentou adequadamente os argumentos apresentados nos Embargos de Declaração, especialmente o pedido de desconto mensal de 30% (trinta por cento) diretamente no benefício previdenciário junto ao Instituto Nacional do Seguro Social.

Afirma que o percentual deve incidir sobre o valor integral do benefício previdenciário do Executado, que supera R$ 7.000,00 (sete mil reais) mensais, e não apenas sobre o valor efetivamente bloqueado.

Por fim, assegura ser admitida a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais para a satisfação de crédito não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade do devedor.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de determinar que a penhora de 30% (trinta por cento) incida sobre o valor integral da aposentadoria mensal do Executado.

O pedido liminar foi deferido a fim de impedir o levantamento dos valores liberados até o julgamento definitivo deste Recurso (Id. 310868884).

Foi comunicado o falecimento do Recorrido por meio do Id. 316322894, ocasião em que foi determinada a intimação do patrono para promover a regularização da representação processual, seja pelo Espólio, seja pelos sucessores do Agravado. Contudo, transcorrido o prazo legal, não houve qualquer manifestação, conforme certificado no Id. 336736399.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Espólio de Roberto Zampieri
,
representado por sua inventariante Adriana Ribeiro Garcia Bernardes Zampieri
, em virtude da decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1024025-27.2018.8.11.0041, movido em face de
Osvaldo Lizot
.

Na origem, após a realização de penhora via Sisbajud, que resultou no bloqueio da quantia de R$ 10.560,69 (dez mil, quinhentos e sessenta reais e sessenta e nove centavos), o Recorrido/Executado apresentou Impugnação à Penhora, e requereu, entre outras providências, o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados por serem provenientes de aposentadoria.

O Juiz singular acolheu parcialmente a Impugnação e reconheceu que apenas o valor de R$ 2.877,35 (dois mil, oitocentos e setenta e sete reais e trinta e cinco centavos), penhorado na conta do Banco Bradesco, referia-se efetivamente aos proventos de aposentadoria do Executado.

Por essa razão, reduziu a penhora incidente sobre os valores provenientes de aposentadoria para o percentual de 30% (trinta por cento), com liberação do saldo remanescente em favor do Executado.

Inconformado, o Recorrente/Exequente opôs Embargos de Declaração. Alegou omissão e contradição, sob o argumento de que o percentual de 30% (trinta por cento) deveria incidir sobre o valor total da aposentadoria mensal percebida pelo Executado, superior a R$ 7.000,00 (sete mil reais), e não apenas sobre o valor bloqueado.

Ademais, requereu a expedição de ofício ao INSS para desconto mensal direto até a satisfação integral da execução.

Os Embargos foram rejeitados. O Julgador singular ressaltou que a pretensão de incidência do percentual sobre a totalidade do benefício mensal constitui inovação recursal e matéria de natureza executiva, que não foi objeto da Impugnação à Penhora apresentada.

Irresignado, o Recorrente interpôs este Agravo de Instrumento.

Contudo, sem razão ao Recorrente.

Sabe-se que os vencimentos, subsídios, salários, aposentadorias e pensões, entre outras verbas de natureza alimentar são impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

No entanto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça consolidou a jurisprudência no sentido de que é possível a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, desde que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família (EREsp 1.874.222/DF, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023).

Neste contexto, admite-se a penhora de valores de natureza salarial, desde que limitada a percentual que não comprometa a subsistência do devedor e de sua família, ainda que para satisfação de crédito não alimentar.

No caso, o Julgador singular agiu corretamente ao reduzir a penhora ao patamar de 30% (trinta por cento) sobre o valor de R$ 2.877,35 (dois mil, oitocentos e setenta e sete reais e trinta e cinco centavos), que corresponde ao montante bloqueado em conta bancária vinculada aos proventos de aposentadoria do Executado.

Da análise dos autos, é possível constatar que apenas aquele montante específico tinha origem comprovadamente previdenciária, enquanto os demais valores constritos não se enquadravam na hipótese de impenhorabilidade.

Com efeito, o Julgador aplicou o percentual sobre o valor bloqueado na conta do Executado que corresponde a conta vinculada à aposentadoria.

Ademais, o percentual de 30% (trinta por cento) é comumente utilizado pela jurisprudência para equilibrar o direito do Exequente em receber o crédito e preservar a subsistência do Executado, por essa razão, constitui medida que atende ao princípio da menor onerosidade da execução previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, inexiste omissão ou contradição na decisão recorrida, tendo em vista que o Julgador singular enfrentou adequadamente a questão ao reconhecer que apenas o valor de R$ 2.877,35 (dois mil, oitocentos e setenta e sete reais e trinta e cinco centavos) possuía origem comprovadamente previdenciária e, por isso, limitou a aplicação do percentual desse montante.

Tampouco há falta de fundamentação, nos termos do artigo 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.

O Juiz singular solucionou adequadamente a controvérsia submetida à sua apreciação, com análise expressa dos argumentos deduzidos na Impugnação à Penhora.

O fato de não ter acolhido integralmente a pretensão do Recorrente não significa falta de fundamentação, mas sim decisão motivada em sentido diverso do pleiteado.

Além disso, observa-se que o Recorrente formulou novo pedido por meio dos Embargos de Declaração, pretendendo a incidência do percentual sobre a totalidade do benefício mensal e a expedição de ofício ao INSS, o que não se admite, pois os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente à integração da decisão mediante esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material, não se prestando à reforma do julgado ou à veiculação de pedidos novos.

Nesse sentido:

não há falar em omissão e falta de fundamentação no acórdão se o Tribunal estadual motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
(STJ - REsp: 2037095 SP 2020/0231685-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, j. 19/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, DJe 11/04/2024)

Quanto à pretensão de incidência do percentual sobre a totalidade do benefício mensal recebido pelo Executado, verifica-se que essa matéria não foi objeto da Impugnação à Penhora apresentada na origem, de forma que sua apreciação nesta instância configura inovação recursal.

Convém destacar que a questão relacionada à penhora sobre a integralidade dos proventos mensais de aposentadoria constitui inovação e deve primeiramente ser deduzida perante o Juízo singular, mediante pedido específico nos autos da Execução.

Por igual fundamento, tampouco pode o Exequente, ora Recorrente, pleitear a expedição de ofício ao INSS para desconto mensal direto sobre o benefício previdenciário em sede de Agravo de Instrumento, quando esse pedido não foi objeto de manifestação ou requerimento formal no primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

A via recursal do Agravo de Instrumento se destina ao reexame de decisão interlocutória proferida em primeiro grau, não sendo adequada para veicular pedidos novos que sequer foram submetidos à apreciação do Julgador singular.

A propósito:
impossibilidade de análise de questão que ainda não foi apreciada pelo juízo de origem, a qual não pode ser objeto de deliberação pela instância ad quem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1692724 SP 2020/0092021-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, j. 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, DJe 13/09/2024).

Dessa forma, não há qualquer irregularidade na decisão agravada, que se encontra em consonância com a legislação processual vigente e com a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Ante o exposto,
revogo a decisão liminar de Id. 310868884
e conheço de parte do Recurso e, na parte conhecida,
nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026